Tribunal: TJDFT
Processo: 0754198-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754198-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Pyetra Santiago de Melo Impetrado: Instituto AOCP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pyetra Santiago de Melo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos 0715538-80.2025.8.07.0018, assim redigida (Id. 258855698 dos autos do processo de origem): “Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por PYETRA SANTIAGO DE MELO contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP e pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Narra a inicial que a impetrante participou do concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da PMDF, regulado pelo Edital no 04/2023, na condição sub judice. Alega que, após participar da etapa de Avaliação Médica e Odontológica em 23/08/2025, verificou que seu nome não constou no Edital de Resultado no 146/2025. Assevera que a Administração falhou em garantir pleno acesso ao resultado, pois não informou à candidata se ela foi considerada “inapta”, “ausente” ou se seu exame chegou a ser corrigido. Esclarece que, durante todo o prazo recursal específico para candidatos sub judice, fixado entre 29/10/2025 e 04/11/2025, o sistema apresentou mensagem de “Erro de Autenticação”, impedindo-a de visualizar seu Boletim de Desempenho. Alega que, por esse motivo, abriu diversos chamado administrativos, a fim de saber o resultado de sua avaliação. Informa que, até o momento, desconhece oficialmente sua situação no certame. Discorre sobre a violação ao princípio da publicidade. Aponta para a ocorrência de cerceamento de defesa. Ao final, requer a concessão de medida liminar, com vistas a compelir a autoridade impetrante a i) exibir imediatamente o resultado oficial da Avaliação Médica da impetrante, esclarecendo se ela foi considerada apta ou inapta, com a devida motivação médica ii) reabrir o prazo recursal administrativo; iii) garantir a manutenção da impetrante nas demais fases do concurso até que se esgote o prazo do novo recurso administrativo. Foi determina a emenda à inicial a fim de que a impetrante comprovasse a insuficiência de recursos (ID 258542991). Sobreveio petição acompanhada de documentos (ID 258564138). É o relatório. Decido. Recebo a inicial. No caso em exame, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Embora a impetrante alegue falha na disponibilização do resultado da Avaliação Médica e Odontológica, os documentos juntados revelam que o Edital no 146/2025, publicado em 15/10/2025, tornou público o resultado da referida etapa, fixando prazo recursal específico para candidatos sub judice entre 17/10/2025 e 23/10/2025, conforme expressamente previsto no edital e reiterado em comunicado oficial. O referido Edital divulgou o nome dos candidatos considerados aptos, logo, é de se presumir que, não havendo indicação do nome da impetrante, foi ela considerada inapta. Por outro lado, observa-se que a impetrante não trouxe prova inequívoca de que o sistema eletrônico tenha inviabilizado, de forma absoluta, o exercício do direito de recorrer, limitando-se a apresentar prints e protocolos de atendimento que, por si sós, não demonstram erro sistêmico generalizado ou omissão deliberada da Administração, mas apenas dificuldades pontuais de acesso, que poderiam ser solucionadas por outros meios disponíveis, como contato telefônico ou presencial, conforme orientações constantes do próprio edital. Ademais, o edital de abertura no 04/2023 estabelece, de forma clara, que todas as comunicações e resultados seriam divulgados no sítio eletrônico do Instituto AOCP, incumbindo ao candidato acompanhar as publicações oficiais, não podendo alegar desconhecimento das regras do certame. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou alterar prazos e etapas do concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à vinculação ao instrumento convocatório. A pretensão de reabrir prazo recursal e assegurar participação nas fases subsequentes, sem comprovação robusta de ilegalidade ou abuso de poder, implicaria indevida ingerência na esfera administrativa e afronta ao princípio da isonomia, prejudicando os demais candidatos que observaram as regras editalícias. Por fim, não se evidencia risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventual exclusão do certame poderá ser discutida no mérito, sendo possível, em caso de concessão da segurança, a reintegração da candidata às etapas subsequentes, sem prejuízo à Administração. Assim, ausentes os pressupostos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 79272769) a ora agravante afirma haver participado do certame destinado ao provimento do cargo de policial militar do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 4/2023, na condição sub judice. Alega que após ter sido submetida a avaliação médica e odontológica observou que seu nome não constava no Edital de Resultado no 146/2025 que, a seu turno, apenas divulgou a lista nominal dos candidatos “aptos”. Assevera que não foi disponibilizada nenhuma informação a respeito da sua situação no certame, de modo que não é possível identificar se foi considerada “inapta” ou “ausente”. Requer, assim, o deferimento da medida liminar com o intuito de que o resultado individual de sua avaliação médica seja disponibilizado com a subsequente reabertura do prazo recursal no âmbito administrativo. Sobreveio a decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas por meio da qual o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Por meio da manifestação referida no Id. 79287893 a agravante, ao repisar todos os argumentos articulados em suas razões recursais, formula requerimento de reconsideração da decisão proferida em regime de plantão judiciário. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar a possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na recusa de disponibilização do resultado da avaliação médica como etapa do certame realizado para o provimento do cargo de policial militar do Distrito Federal. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, inc. LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia da mencionada ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que se realize ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. No caso, a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na recusa de disponibilização do resultado da avaliação médica como etapa do certame realizado para o provimento do cargo de policial militar do Distrito Federal. No que concerne ao requerimento liminar formulado pela impetrante é preciso tecer algumas considerações prévias a respeito dos processos seletivos para o ingresso nos cargos e empregos da Administração Pública. O concurso público está previsto no art. 37, Inc. II, da Constituição Federal, a seguir transcrito: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Do ponto de vista histórico, a aludida norma buscou superar o paradigma patrimonialista de gestão pública, de modo a resguardar os preceitos constitucionais da legalidade, da moralidade, e da impessoalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). A propósito, convém trazer a lume a lição doutrinária ministrada por Celso Antônio Bandeira de Mello: “O que a Lei Magna visou com os princípios da acessibilidade e do concurso público foi, de um lado, a ensejar a todos iguais oportunidades de disputar cargos ou empregos na Administração direta, indireta ou fundacional. De outro lado, propôs-se a impedir tanto o ingresso sem concurso, ressalvadas as exceções previstas na Constituição, quando obstar a que o servidor habilitado por concurso para cargo ou emprego de determinada natureza viesse depois a ser agraciado com cargo ou emprego permanente de outra natureza[1]” Em verdade, a acessibilidade aos cargos e empregos públicos por meio de concurso já estava prevista na Constituição de 1937 e seguintes, senão vejamos: “Art. 156 - O Poder Legislativo organizará o Estatuto dos Funcionários Públicos, obedecendo aos seguintes preceitos desde já em vigor: a) o quadro dos funcionários públicos compreenderá todos os que exerçam cargos públicos criados em lei, seja qual for a forma de pagamento; b) a primeira investidura nos cargos de carreira far-se-á mediante concurso de provas ou de títulos”; (Constituição de 1937 – Ressalvam-se os grifos) “Art. 186 - A primeira investidura em cargo de carreira e em outros que a lei determinar efetuar-se-á mediante concurso, precedendo inspeção de saúde”. (Constituição de 1946) “Art. 95 - Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, preenchidos os requisitos que a lei estabelecer. § 1o - A nomeação para cargo público exige aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. § 2o - Prescinde de concurso a nomeação para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. § 3o - Serão providos somente por brasileiros natos os cargos da carreira de Diplomata, os de Embaixador e outros previstos nesta Constituição”. (Constituição de 1967 – Ressalvam-se os grifos) Como assinalado, o preceito normativo em destaque busca resguardar os princípios administrativos da legalidade, moralidade e impessoalidade. Por essa razão, preconiza que os procedimentos seletivos levados a efeito para a admissão de funcionários públicos mantenham estrita vinculação com os limites previstos em Lei e no edital normativo do concurso. Nesse contexto, convém examinar as seguintes lições doutrinárias: “O cidadão tem, por assim dizer, ilimitada liberdade, consubstanciada no princípio constitucional de que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ao passo que o funcionário público tem liberdade de agir muito mais restrita, podendo fazer apenas o que a norma jurídica permite de maneira expressa” [2]. “Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Sem isto ficariam fraudadas suas finalidades. Logo, são inválidas disposições capazes de desvirtuar ou fraudar a objetividade ou o controle destes certames. É o que, injuridicamente, tem ocorrido com a introdução de exames psicotécnicos destinados a excluir liminarmente candidatos que não se enquadrem em um pretenso “perfil psicológico”, decidido pelos promotores do certame como sendo o “adequado” para os futuros ocupantes do cargo ou emprego[3]”. As assertivas em destaque harmonizam-se com o entendimento sumulado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao enunciar que “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. (Súmula Vinculante no 44) No caso em deslinde a impetrante questiona a ausência de disponibilização, no “portal do candidato”, de seu “boletim de desempenho” referente à etapa de avaliação médica e odontológica. Assevera que não é possível identificar se foi considerada “inapta” ou “ausente”, o que compromete o contraditório e a ampla defesa. Requer, assim, o deferimento da medida liminar com o intuito de que o resultado individual de sua avaliação médica seja disponibilizado com a subsequente reabertura do prazo recursal no âmbito administrativo. A partir do exame dos autos do processo de origem verifica-se que o nome da autora não consta no Edital de Resultado no 146/2025 que, a seu turno, apenas divulgou a lista nominal dos candidatos “aptos” (Id. 258400256) Por meio dos documentos referidos no Id. 258400260 é possível observar que dentro do prazo para a interposição de recursos contra o resultado da aludida etapa avaliativa a impetrante enviou diversas mensagens eletrônicas à Central de Relacionamento com o Candidato – CRC com o intuito de acessar o “boletim individual de desempenho”, sem que obtivesse êxito. A disponibilização do resultado das etapas avaliativas dos concursos públicos privilegia a fruição à garantia da ampla defesa no âmbito dos processos administrativos, nos termos da regra prevista no artigo 2o[4] da Lei no 9.784/1999, pois somente à vista dessas informações que o candidato terá elementos suficientes para propor eventuais medidas administrativas ou judiciais. As referidas conclusões estão relacionadas ainda ao princípio da acessibilidade aos elementos de expediente. Nesse sentido, é oportuna a lição doutrinária de Celso Antônio Bandeira de Melo a respeito dos princípios aplicáveis ao procedimento administrativo: “No ordenamento jurídico-positivo brasileiro podem ser identificados 11 princípios obrigatórios, com fundamento explícito ou implícito na Constituição. (omissis) São os seguintes: (i) princípio da audiência do interessado; (ii) princípio da acessibilidade aos elementos do expediente; (iii) princípio da ampla instrução probatória; (iv) princípio da motivação e assessoramento; (v) princípio da revisibilidade; (vii) princípio da lealdade e boa-fé; (vii) princípio da verdade material; (ix) princípio da oficialidade; (x) princípio da gratuidade; (xi) princípio do informalismo. (omissis) Os seis primeiros princípios (da audiência do interessado, da acessibilidade aos elementos do expediente, da ampla instrução probatória, da motivação, da revisibilidade e do direito a ser representado e assistido) têm, no caso dos procedimentos restritivos ou ablativos de direito, o mesmo fundamento, isto é, o art. 5o, LV, da Constituição, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” Os oito primeiros aplicam-se a todo e qualquer procedimento.[5]”. (Ressalvam-se os grifos) Deveras, seriam impossíveis o contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente previstos, sem audiência do interessado, acesso aos elementos do expediente e ampla instrução probatória. (omissis) Contudo, o princípio da acessibilidade aos elementos do expediente encontra, ainda, mais direto amparo nos arts. 5o, XXXIII, XXXIV, “b” e 37 da Lei Magna. (omissis) Dispõe o primeiro deles que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja indispensável à segurança da sociedade e do Estado[6]” (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias denotam a verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o deferimento da medida liminar permitirá a participação da impetrante, em igualdade de condições, nas demais etapas do certame. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a autoridade impetrada forneça, no prazo máximo de 72h, o resultado individual da avaliação médica e odontológica a que se submeteu a impetrante, com a restituição do prazo para o oferecimento de recurso no âmbito administrativo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Em seguida, nos termos da regra prevista no art. 12 da Lei no 12.016/2009, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 257. [2] CRETELLA JÚNIOR, José. Os cânones do direito administrativo. Brasília: Revista de Informação Legislativa, 1988. [3] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 258. [4] “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”. [5] BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 447-451. [6] BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 451.